Tribunal: STF
Processo: RE 1282935
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, assim ementado (Vol. 9, fl. 1):
    “RECURSO INOMINADO. OFICIAL DO REGISTRO EXTRAJUDICIAL. APOSENTADORIA PELO RPPS. INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO APÓS O AFASTAMENTO. LEI 8935/94. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
     Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 9, fl. 2): 
    “Nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, passo à sua análise, parecendo-me que a sentença não mereça qualquer reparo, devendo, ao contrário, ser confirmada por seus próprios fundamentos, tendo os fatos sido analisados de forma bastante criteriosa e acertada. 
    Ora, o fato da Recorrente ter adquirido o tempo para aposentadoria antes da EC 20/1988 restou incontroverso. Todavia, tenho, assim como concluído pelo ilustre colega sentenciante e também pela própria administração pública, que não há como ser concedido a ela direito à aposentadoria especial, porquanto inexistente qualquer relação jurídica vigente com o Estado, a qual se fazia necessária, nos termos do art. 51 da Lei nº 8935/94, que expressamente se refere à atualidade do exercício da atividade e prevê a necessidade de manutenção das contribuições, no regime anterior, até a concessão do benefício, o que aqui não se verificou: 
    “Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.” 
    ANTE O EXPOSTO, considerando a sistemática processual do microssistema dos Juizados e com fundamento na Lei 9099/95, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos e com os aqui acrescentados.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 13, fl. 3).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação a dispositivos constitucionais, defendendo, em suma, que tem direito adquirido à aposentadoria. 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte, relativos ao caso concreto (Vol. 15, fl. 3-4): 
    “A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, introduziu no Código de Processo Civil o art. 543-A, que elenca mais um requisito para admissão de recurso extraordinário: a chamada repercussão geral. 
    A própria lei define “repercussão geral” afirmando ser “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (§ 1º do mencionado art. 543-A do Código de Processo Civil). 
    Com relação ao caso sub judice, aplica-se o § 3° da mencionada norma do CPC, que assim dispõe: “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal” – destaque nosso. 
    O acórdão recorrido contrariou entendimento consagrado pelo Pleno deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do : 
    RE 701207 - EMENTA: agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e previdenciário. Vínculo com previdência pública. Cumprimento dos requisitos para aposentadoria antes da emenda constitucional n. 20/1998. Tempus regit actum. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 701207 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 10/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 27-09-2013 PUBLIC 30-09- 2013).
    RE 369439 - EMENTA: agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. Cargo em comissão. Servidor exonerado de cargo efetivo. 3. Não tem direito à aposentadoria estatutária o servidor detentor de cargo em comissão se não preenchidos os requisitos necessários para tal aposentadoria antes do advento da emenda constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 369439 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, DJ 03-03-2006 PP-00087 EMENT VOL-02223-02 PP-00362)
    EMENTA DA TEMA 578 DE REPERCUSÃO GERAL: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. EXIGÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO EM QUE OCORRERÁ A APOSENTADORIA PELO PRAZO MÍNIMO DE CINCO ANOS. ANÁLISE DA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA ESCALONADA EM CLASSES. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. (RE 662423 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 30/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 11-09-2012 PUBLIC 12-09-2012 ) 
    O que por certo possui relevância jurídica que transcende aos interesses meramente subjetivos da Recorrente. 
    Assim, especialmente por ter contrariado precedente do Pleno deste E. Supremo Tribunal Federal está demonstrado à existência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A, especialmente seu § 3°, do Código de Processo Civil.” 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à concessão de benefício de aposentadoria, em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. 
    Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente.